Tribunal: TJES
Processo: 5049545-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049545-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORNI MOTA DE PAULA e outros
RECORRIDO: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5049545-43.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ORNI MOTA DE PAULA

RECORRIDO:
TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A e LABORATORIO BIOCLINICO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXAME TOXICOLÓGICO. RENOVAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE FALHA E RESULTADO POSTERIOR NEGATIVO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NOVO EXAME COMO CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de resultado positivo para cocaína em exame toxicológico realizado em processo de renovação de sua CNH, alegando ser abstêmio e nunca fazer uso de substâncias ilícitas. Relata que, após a suspensão do procedimento administrativo por 75 dias e prejuízos financeiros e à imagem, realizou novo teste em laboratório diverso, cujo resultado foi negativo. Pleiteia: indenização por danos morais; lucros cessantes.

(3). De início, no que tange a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas, compreendo que não assiste razão. Efetivamente, o juiz, na condição de destinatário final das provas, incumbe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC. No caso dos autos, a controvérsia centra-se na validade científica e jurídica dos exames laboratoriais apresentados, cuja análise é essencialmente técnica e documental, não sendo a oitiva de testemunhas presenciais capaz de infirmar ou esclarecer o resultado positivo encontrado no laudo, tampouco seria apta a produzir juízo seguro sobre eventual falha do exame. Assim, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, por não se tratar de hipótese de nulidade.

(4). Quanto ao mérito, verifica-se que o exame positivo foi realizado segundo protocolos técnicos e legais, por laboratório credenciado, com registro de coleta de amostra A (prova) e possibilidade de amostra B (contraprova). A alegação autoral de que o resultado seria falho foi apoiada em novo exame feito 41 dias depois, com material biológico distinto (pelos das pernas) e janela de detecção diversa, sendo certo que, neste caso, inexiste identidade entre os objetos de análise.

(5). Nesse sentido, como demonstrado na sentença, a jurisprudência afasta a possibilidade de que laudo negativo, colhido semanas após o original e com janela de detecção inócua, sirva de contraprova válida ou demonstre falha técnica:
“...realização de novo exame, baseado em material biológico colhido após o decurso de um mês, com resultado distinto,
não se mostra apta a demonstrar falha no primeiro exame
...”
(TJES, 0003326-33.2019.8.08.0024).

(6). Desse modo, a responsabilidade do laboratório, mesmo objetiva, exige nexo causal, o que não se admite frente à ausência de erro de procedimento, vício da coleta ou conduta irregular. O simples fato de o exame posterior ter resultado negativo não implica erro do laboratório, de modo que não merece prosperar a pretensão autoral.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3° do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)